Tribunal: TJMT
Processo: 0006737-18.2009.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
VISTOS...
O recurso aportou perante este sodalício em novembro de 2021.
Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso foi equivocadamente distribuído ao Exmo. Sr. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, visto que não mais compõe as Câmaras Isoladas de Direito Público e Coletivo desde 11-2-2019, por meio da Portaria no 292/2019/PRES.
Posto isso, devolvo os autos ao Cartório Distribuidor para que seja realizada a redistribuição aleatória ao juízo competente.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de novembro de 2021.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz Relator convocado